Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000110-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- SVERSUT & SVERSUT LTDA – ME e outros
AGRAVADOS- NELSON PETERLINI NETO
Agravo de Instrumento n. 1000110-33.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder que, em Execução de Título Extrajudicial, declarou preclusa a produção de prova pericial para nova avaliação dos imóveis penhorados.
Os agravantes alegam que, depois de determinada nova perícia, foram intimados para falarem acerca da proposta de honorários do perito, bem como para o depósito.
Afirmam que, como havia excesso de penhora, visto que a dívida estaria em R$3.816.044,58, enquanto que os dois imóveis foram avaliados em mais de R$18.000.000,00 pelo seu avaliador, e em mais de R$10.000.000,00 pela avaliação judicial, pleitearam a regularização da constrição para que a perícia fosse feita unicamente em relação ao bem penhorado.
Argumentam que esse pedido visava a diminuição dos custos com esse trabalho.
Dizem que o juízo a quo, apesar de reconhecer que o imóvel urbano seria suficiente para a satisfação do crédito executado, nem sequer analisou seu pleito, e declarou preclusa a prova porque os honorários periciais não foram depositados.
Aduzem que em nenhum momento ficaram inertes, tanto é que protocolaram petição informando que estavam à disposição e tinham interesse na nova avalição.
Pontuam que após a pandemia houve alta significativa dos imóveis, e atualmente o urbano vale R$ 16.920.295,00 e o rural R$ 18.800.000,00, enquanto que a dívida atualizada até 22-12-2021 é de R$ 4.759.651,97.
Ressaltam que a avaliação é de 2017, os quais à época já se mostravam defasados e incertos, como foi reconhecido pelo próprio juiz de piso.
Apresentam ainda, uma proposta de pagamento do débito e pedem no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que declarou preclusa a produção de prova pericial para nova avaliação dos imóveis penhorados, proferido nos seguintes termos:
(...)
Noutra banda, no que tange à realização de nova perícia judicial para avaliação dos bens imóveis penhorados nos autos, a parte executada, conforme certificado às fls. 515, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem o devido recolhimento dos honorários periciais.
Ressalta-se o longo lapso temporal de trâmite do feito sem que se concretize a satisfação do crédito em razão do imbróglio envolvendo o valor dos bens penhorados, sendo que, após a realização de perícia técnica, por empresa idônea, a parte executada não aceitando o valor apurado requereu nova avaliação.
Entrementes, deixou de recolher os honorários periciais, razão por que restou preclusa a produção da prova requerida, devendo prevalecer o valor da perícia técnica realizada às fls. 263/336. (Id 114242963 - Pág. 2/3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator